Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2.Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3.Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pela Embargante, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício.
4.Recurso conhecido e não provido.